Tribunal: TJDFT
Processo: 0747972-81.2022.8.07.0001
Órgão julgador: ASIEL HENRIQUE DE SOUSA
Órgão colegiado: 1a TURMA CRIMINAL
Data de julgamento: 2024-01-25
Data de publicação: 2024-01-31

Ementa:
PENAL E PROCESSO PENAL. TRÁFICO DE ENTORPECENTES. PRELIMINAR. ILICITUDE DE PROVAS. NULIDADE. INVASÃO DE DOMICÍLIO. BUSCA SEM MANDADO. PRÉVIA JUSTA CAUSA. AUTORIZAÇÃO. FLAGRANTE. AUSÊNCIA DE ILEGALIDADE. TEMA 280 STF. REJEITADA. MATERIALIDADE E AUTORIA. COMPROVADAS. DEPOIMENTO DE POLICIAL. PRESUNÇÃO DE VERACIDADE. ABSOLVIÇÃO. IMPOSSIBILIDADE. DESCLASSIFICAÇÃO PARA O ART. 28 DA LEI 11.343/2006. INVIÁVEL. DOSIMETRIA. PRIMEIRA FASE. FRAÇÃO 1/8 A INCIDIR NO INTERVALO ENTRE A PENA MÍNIMA E MÁXIMA. APLICAÇÃO. CONDUTA SOCIAL. VALORAÇÃO NEGATIVA APLICÁVEL. CRIME COMETIDO DURANTE CUMPRIMENTO DE PENA. CIRCUNSTÂNCIA ESPECIAL. NATUREZA E QUANTIDADE (ART. 42 DA LEI 11.343/06). CRACK E COCAÍNA. ALTA NOCIVIDADE. QUANTIDADE NÃO RELEVANTE. EXASPERAÇÃO INDEVIDA. SEGUNDA FASE. AGRAVANTE. REINCIDÊNCIA ESPECÍFICA. CONFIGURADA. REGIME INICIAL. FECHADO. MANUTENÇÃO.
1. Segundo entendimento firmado nos tribunais superiores, especialmente diante do julgamento do RE 603.616/RO, Rel. Ministro Gilmar Mendes, DJe 8/10/2010 (tema 280), sob a sistemática dos recursos repetitivos, bem como do que decidiu o Superior Tribunal de Justiça no HC 598.051/SP (Rel. Ministro Rogerio Schietti) e na posterior decisão do Ministro Alexandre de Moraes, no RE 1.342.077, na hipótese de exceção à garantia constitucional da inviolabilidade domiciliar (artigo 5o, inciso XI, da Constituição Federal), a entrada forçada em domicílio sem mandado judicial só é lícita quando amparada em fundadas razões, devidamente justificadas a posteriori, que indiquem que, dentro da casa, ocorre situação de flagrante delito. No caso de consentimento do morador, este deve ser voluntário e livre de qualquer tipo de constrangimento ou coação.
2. No caso concreto, havendo fundados indícios quanto à prática do crime de tráfico de entorpecentes, a partir do contexto fático existente no momento anterior à abordagem, o princípio da inviolabilidade de domicílio deve ser relativizado em prol do interesse público, sobretudo por se tratar o tráfico ilícito de entorpecentes de um delito permanente (Tema 280/STF).
3. As circunstâncias da prisão em flagrante e os depoimentos dos policiais comprovam, com a certeza necessária à condenação penal, a prática do crime de tráfico de drogas, mostrando-se harmonioso e coeso o conjunto probatório coligido para formação da condenação do réu no artigo art. 33, caput, da Lei 11.343/06.
4. Os depoimentos dos policiais, colhidos sob o crivo do contraditório e da ampla defesa, devem ser apreciados com valor probatório suficiente para dar respaldo ao decreto condenatório, ainda mais quando se mostram harmônicos com os demais elementos dos autos, em razão da fé pública e presunção de legitimidade de que se revestem.
5. Inviável a desclassificação da conduta para o crime previsto no art. 28 da Lei 11.343/06 quando o conjunto probatório coligido para formação da condenação no artigo art. 33, § 4o, do referido diploma legal, mostra-se harmonioso e coeso.
6. Na primeira fase de dosimetria da pena aplica-se o aumento de 1/8 para cada circunstância judicial considerada negativamente, a incidir sobre o intervalo entre as penas mínima e máxima previstas em abstrato.
7. Conforme entendimento jurisprudencial deste TJDFT, a prática de novo delito durante cumprimento de pena é fundamento idôneo para valorar negativamente a circunstância judicial da conduta social, pois demanda maior reprovabilidade da conduta do agente.
8. A natureza da droga apreendida deve ser analisada como circunstância especial do art. 42 da Lei no 11.343/2006, sendo o vetor ‘natureza e quantidade' único e, no caso, apesar da alta nocividade dos entorpecentes conhecido como crack e cocaína, a reduzida quantidade apreendida impede o aumento da pena-base.
9. Sendo a pena aplicada superior a 4 (quatro) anos e inferior a 8 (oito) anos de reclusão e sendo o réu reincidente e ostentando uma circunstância judicial desfavorável, plausível a manutenção do regime inicial fechado para o cumprimento da pena.
10. Preliminar rejeitada. Apelação parcialmente provida.